Tribunal: TJSP
Processo: 0034561-37.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Servidor público estadual – Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n°. 8.880/94 – Reestruturação de carreira pública - Alteração da escala de vencimentos e salários, mediante rompimento com o padrão remuneratório do período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o padrão anterior - Direito material que se restringe a período anterior à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Servidor público estadual – Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n°. 8.880/94 – Reestruturação de carreira pública - Alteração da escala de vencimentos e salários, mediante rompimento com o padrão remuneratório do período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o padrão anterior - Direito material que se restringe a período anterior à reestruturação da carreira pública – Desfazimento da relação de trato sucessivo - Parcelas atinentes ao período postulado que traduzem a percepção de diferenças salariais vinculadas a regime revogado, pretéritas à reestruturação da carreira, as quais foram atingidas pela prescrição quinquenal - Improcedência da ação.
2. Reexame oficial e recurso da Fazenda Estadual providos; recurso dos servidores prejudicado.